Tribunal: TJSP
Processo: 1015277-24.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000643057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015277-24.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ANDREIA FERREIRA DANTAS CASSIMANO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
JOSIELE APARECIDA DE SOUZA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 2o Juiz, que davam provimento ao recurso, e do 3o
Juiz, que negava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do
art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Lino
Machado e Des. Maria Lúcia Pizzotti, tendo o julgamento prosseguido, nos termos
do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencidos o 4o e o 3o Juiz, que declarará voto.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARCOS RAMOS, LINO MACHADO E MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE - 5a VARA CÍVEL
APELANTE: ANDREIA FERREIRA DANTAS CASSIMANO (autora)
APELADA: JOSIELE APARECIDA DE SOUZA DOS SANTOS (ré, revel)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO FÁBIO MENDES FERREIRA
EMENTA:
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Direitos
e
obrigações
relacionados a negócio de venda e compra de veículo
automotor. Incúria de cessionária, adquirente. Abordagem
condenatória (obrigação de fazer e reparação de danos). Juízo
de parcial procedência. Apelo da autora. Provimento.
VOTO No 36.721
RELATÓRIO
Direitos e obrigações relacionados a negócio de venda
e compra de veículo automotor, abordagem condenatória (obrigação de fazer e
reparação de danos), juízo de parcial procedência (fls. 94/101) apela a autora,
à busca de maior alcance condenatório.
In albis, prazo de resposta recursal (fls. 123).
Nesta instância, vieram documentos, manifestando-se
a autora (fls. 131/141 e 148).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FUNDAMENTAÇÃO
Tem razão a autora, apelante, assim porque a ré,
enquanto cessionária de direitos e obrigações, na perspectiva de adquirir
veículo automotor, assumiu o ônus de suprir pagamentos, de prestações de
financiamento do veículo, também à consideração de encargos, que gravam o
veículo (taxas administrativas, multas, etc.), e, exatamente neste ponto, há que
agregar disciplina condenatória, impondo à ré faça responder por multas e
demais despesas administrativas, e desembolso de IPVA, desde o respectivo
trespasse possessório, em 13 de novembro de 2.017 (fls. 32/36), comunicando-
se, incontinenti, ao DETRAN e à Secretaria de Fazenda do Estado, para os
necessários ajustes cadastrais, e subsequente transferência de cobranças à
ré, Josiele Aparecida de Souza dos Santos, a que se incluem pontuações por
infrações de trânsito.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, para os fins cima explicitados.
CARLOS RUSSO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015277-24.2018.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Andreia Ferreira Dantas Cassimano
Apelado: Josiele Aparecida de Souza dos Santos
Juiz prolator: Fabio Mendes Ferreira
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
N.o 34702
Trata-se de apelação da autora contra sentença que
julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com
danos morais, fundada em contrato de compra e venda de veículo alienado
fiduciariamente, para condenar a ré ao pagamento de multa por
descumprimento contratual.
A autora insiste no pedido de expedição de ofício ao
Detran, para que seja determinada a transferência da pontuação das
infrações de trânsito cometidas pela ré após a alienação do veículo
Sandero Expression HI-FLEX 1.6 Placas EGR-6753 Ano/Modelo
2008/2009, Renavam no 011411118124, sustentando que a solidariedade
administrativa prevista no art. 134 do Código de Transito Nacional não
abrange a pontuação por transgressões às regras de trânsito, conforme
jurisprudência pacífica.
O recurso foi processado sem contrarrazões, em razão
da revelia da parte adversa.
O ilustre relator sorteado acolheu o recurso para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“agregar disciplina condenatória, impondo à ré faça responder por multas
e demais despesas administrativas, e desembolso de IPVA, desde o
respectivo trespasse possessório, em 13 de novembro de 2.017 (fls. 32/36),
comunicando-se, incontinenti, ao DETRAN e à Secretaria de Fazenda do
Estado, para os necessários ajustes cadastrais, e subsequente
transferência de cobranças à ré, Josiele Aparecida de Souza dos Santos, a
que se incluem pontuações por infrações de trânsito.”
Data vênia, não há como prevalecer tal entendimento.
Inicialmente cumpre frisar que a autora recorreu
pleiteando apenas a transferência da pontuação relativa às infrações de
trânsito cometidas após a transmissão da posse de seu veículo para a ré, e
consoante regra prevista no art. 1.013 do Código de Processo Civil, que
inseriu no ordenamento o princípio do tantum devolutum quantum
appellatum, o tribunal não pode conhecer de matéria não veiculada no
recurso de apelação.
A pretensão recursal, por sua vez, não merece
acolhimento.
Segundo o ordenamento jurídico, para que o alienante
de veículos fique resguardado de eventual responsabilidade decorrente das
infrações de trânsito e futuras ações cíveis ou criminais em razão do
registro do veículo permanecer em seu nome perante o Detran, basta que
faça comunicação ao órgão noticiando a alienação do bem, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preconiza o art. 134 do Código de Trânsito o Brasileiro, sendo possível,
outrossim, pleitear perante o mesmo órgão a transferência da pontuação
decorrentes de infrações cometidas mediante comprovação idônea da
venda do bem.
No caso a apelante não observou o comando legal e
pretende seja oficiado diretamente ao órgão de trânsito para obter a
transferência de pontos por multas para a CNH da recorrida. Entretanto,
como bem fundamentou o magistrado Fabio Mendes Ferreira, tal
providência se mostra inviável, pois a administração pública não integra o
polo passivo da demanda, e lhe impor obrigação de fazer afrontaria o
princípio do contraditório e do devido processo legal.
Nesta perspectiva, a questão pode e deve - ser
resolvida junto ao órgão de trânsito, pela via administrativa ou através de
ação judicial direcionada contra a administração pública, na hipótese de
resistência ao pedido formulado administrativamente, sendo, pois, inviável
o acolhimento da pretensão recursal.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANDRADE NETO
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS ALBERTO RUSSO
1201DD25
4
6
Declarações
de Votos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
1201FFD5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1015277-24.2018.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.